Tribunal: TJDFT
Processo: 0735597-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0735597-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JOSE ANTONIO SILVA DECISÃO Considerando que o agravado/embargado ainda não foi citado, é desnecessária sua intimação para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Revogo, portanto, o despacho de intimação para responder aos declaratórios - id. 40197503. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR